Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703671-03.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. G. A. N. REPRESENTANTE: IVANILDA NUNES ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Compulsando os autos verifico que a Secretaria autuo o presente feito como Agravo de Instrumento, contudo não se trata de tal classe judicial, mas sim de recurso de apelação cível, no qual houve interposição de agravo interno contra decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal, no bojo da decisão de admissibilidade. Assim, retifique-se a autuação, para constar como classe judicial, Apelação Cível. Trata-se de apelação interposta por ENZO GABRIEL ALVES NUNES (Id.10368305), representada por IVANILDA NUNES ALVES em face da sentença (Id. 10368303) proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Por meio da petição de ID. 14995503, foi informado, pelo apelante, o desinteresse do prosseguimento do recurso. Entendo, assim, que o presente recurso de apelação foi fulminado pela perda superveniente do objeto, porquanto encerrado o interesse recursal do recorrente em ver seu recurso julgado. Portanto, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator Brasília, 13 de abril de 2020 12:34:54. Desembargador Gilberto Pereira Relator